Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-42.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-42.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R. N. D. F. - CPF: 118.120.631-64 (APELANTE), RAIMUNDA NOGUEIRA DA MOTA - CPF: 969.987.332-91 (APELANTE), CAMILI SILVA E SILVA - CPF: 704.575.472-86 (APELANTE), SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.648.881-46 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE MONTEIRO LTDA - CNPJ: 11.191.102/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDA NOGUEIRA DA MOTA - CPF: 969.987.332-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILI SILVA E SILVA - CPF: 704.575.472-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REVISTA ÍNTIMA DE ADOLESCENTE. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. Adolescente de 13 anos foi abordada por funcionária de supermercado que, sob suspeita de furto, exigiu que expusesse a região dos seios. A revista nada constatou. A menor, desacompanhada dos responsáveis, concluiu as compras e retornou para casa chorando, conforme Boletim de Ocorrência do mesmo dia. A sentença entendeu que houve exercício regular de direito e que a continuidade das compras afastaria o abalo psicológico. Pedido de reforma para reconhecimento do dano moral e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada de sentença favorável em processo da amiga que presenciou os fatos configura inovação recursal; (
ii
) estabelecer se a conduta configura ato ilícito indenizável; (
iii
) verificar se o dano moral está caracterizado; e (
iv
) determinar se a ausência das filmagens atrai inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença do processo da amiga constitui documento superveniente (art. 435, CPC), não configurando inovação recursal, servindo como paradigma de isonomia.

A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Exigir que adolescente de 13 anos exponha os seios viola intimidade, honra e dignidade (
arts
. 1o, III e 5o, X, CF/88).

A condição de adolescente agrava a reprovabilidade, impondo proteção integral (art. 227, CF/88;
arts
. 6o e 18, ECA). A menor estava desacompanhada dos responsáveis, sendo vedado tratamento vexatório.

As rés reconhecem câmeras de
segurança,
mas não apresentaram filmagens. O Boletim de Ocorrência foi registrado no mesmo dia, surgindo o dever de preservar provas. A omissão atrai inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, CDC).

O dano moral é
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo. Revista íntima de adolescente configura violação manifesta à dignidade, sendo presumível o constrangimento (TJ/MT, N.U 1040696-18.2024.8.11.0041, j. 19/11/2025).

A continuidade das compras não afasta o dano. A reação
a
constrangimentos não é padronizada em adolescentes, que podem reagir passivamente por medo. O Boletim registra que chegou em casa chorando.

O valor de R$ 10.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando gravidade da conduta, condição da vítima, extensão do dano e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A abordagem vexatória de menor de idade em estabelecimento comercial, com revista íntima por suspeita infundada de furto, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, independentemente de prova do abalo psicológico.

A não apresentação de filmagens de câmeras de segurança após ciência da controvérsia atrai inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), reforçando a verossimilhança da narrativa autoral.

A condição de adolescente agrava a reprovabilidade da conduta, impondo proteção integral (art. 227, CF/88; ECA), sendo irrelevante a continuidade das compras, pois a reação a constrangimentos não é padronizada em menores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
1001954-42.2023.8.11.0013

RAISSA NOGUEIRA DE FARIAS X SOLANGE FERREIRA DOS SANTO
S SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por R. N. DE F., representada por sua genitora RAIMUNDA NOGUEIRA DA MOTA, contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SILVA e JOSE MONTEIRO LTDA (Supermercado Marília), julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A apelante busca a reforma integral da sentença para reconhecimento do dano moral e condenação solidária das rés ao pagamento de indenização, alegando que: (i) a adolescente de 13 anos foi submetida a revista íntima vexatória (exposição dos seios) por suspeita infundada de furto; (
ii
) a abordagem ocorreu sem a presença dos pais ou responsáveis, violando a proteção especial devida à criança e ao adolescente; (
iii
) o dano moral é
in
re

ipsa
, dispensando prova de abalo específico; (
iv
) as rés não apresentaram as filmagens das câmeras de segurança, devendo incidir a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC); (v) a continuidade das compras após o fato não afasta o dano, considerando a imaturidade psicológica da menor; (vi) o Boletim de Ocorrência registra que a vítima chegou em casa chorando; e (
vii
) caso idêntico envolvendo a amiga
Camili
Silva e Silva (autos no 1001788-10.2023.8.11.0013) foi julgado procedente no Juizado Especial Cível, com confirmação em grau recursal, devendo haver extensão dos efeitos da sentença por isonomia e segurança jurídica.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando preliminarmente inovação recursal quanto ao pedido de extensão dos efeitos da sentença do JEC.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, sob o argumento de que a apelante teria apresentado, apenas em sede de recurso, tese jurídica não submetida ao contraditório na instância de origem, consistente no pedido de extensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos no 1001788-10.2023.8.11.0013.

Sustentam os recorridos que tal matéria deveria ter sido arguida na petição inicial ou, no máximo, antes do saneamento do feito, e que a pretensão de vincular o presente julgamento a uma decisão proferida no Juizado Especial Cível — fundada em cognição sumária e contraditório reduzido — configuraria supressão de instância e violação ao Princípio da Estabilização da Lide (
arts
. 141, 492 e 1.013, § 1o, do CPC).

Sem razão, contudo.

A preliminar não merece acolhida.

A sentença proferida nos autos no 1001788-10.2023.8.11.0013, que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por
Camili
Silva e Silva — amiga da apelante que presenciou os mesmos fatos —, foi juntada aos autos em momento posterior ao ajuizamento da presente demanda.

Trata-se, portanto, de documento superveniente, cuja existência era impossível quando da propositura da ação, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no art. 435 do Código de Processo Civil:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

Não se trata, portanto, de inovação da causa de pedir ou de alteração do pedido, mas de elemento de reforço argumentativo destinado a demonstrar que situação fática idêntica, envolvendo as mesmas partes requeridas, no mesmo estabelecimento comercial, na mesma data, recebeu tratamento jurídico diverso em outro processo.

A causa de pedir da presente ação sempre foi a abordagem vexatória sofrida pela apelante no interior do estabelecimento comercial, com revista íntima injustificada, e o pedido sempre foi a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A menção à sentença proferida em favor de
Camili
não altera esses elementos. Serve, isto sim, como paradigma jurisprudencial e argumento de isonomia, demonstrando
que o próprio Poder Judiciário, ao analisar os mesmos fatos, reconheceu a configuração do dano moral e o dever de indenizar.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata
-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por R. N. de F., adolescente que, à época dos fatos, contava com 13 anos de idade, em face de Solange Ferreira dos Santos Silva (funcionária) e Jose Monteiro Ltda. (Supermercado Marília).

Segundo a narrativa autoral, em 15
.02.
2023, a apelante, acompanhada de sua amiga
Camili
Silva e Silva, dirigiu-se ao estabelecimento comercial para realizar compras. No interior da loja, foi abordada pela funcionária Solange, que, sob suspeita de furto, conduziu-a a um local reservado (canto da padaria) e solicitou que expusesse a
região dos seios para comprovar que não estava escondendo produtos.

Após a revista, que não constatou qualquer irregularidade, a adolescente concluiu suas compras e retornou para casa, onde relatou o ocorrido à sua genitora chorando, conforme registrado no Boletim de Ocorrência lavrado no mesmo dia (ID
342124387
).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

a) A abordagem ocorreu de forma reservada, sem exposição pública;

b) A adolescente continuou suas compras normalmente após o fato, o que afastaria a presunção de abalo psicológico;

c) A conduta da funcionária configurou exercício regular de
direito (art. 188, I, do CC), motivada por fundada suspeita de uso indevido de produtos;

d) Não houve prova de excesso na abordagem.

A controvérsia
está em saber
se

restou ou não
configur
ado o dano moral.

Preliminarmente, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

A apelante, na condição de consumidora (art. 2o do CDC), frequentava o estabelecimento comercial das apeladas, fornecedoras de produtos e serviços (art. 3o do CDC), quando foi submetida à abordagem questionada nestes autos.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, independendo de culpa
.

Para a configuração do dever de indenizar, portanto, basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 (inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
).

Do exame, a
conduta praticada pelas apeladas extrapola, e muito, os limites do exercício regular de direito.

É certo que o estabelecimento comercial possui o direito de zelar por seu patrimônio e adotar medidas de segurança para prevenir furtos. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta e deve ser exercida com razoabilidade, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana (
art. 1o, III, da CF/88).

No caso dos autos, a abordagem não se limitou a uma simples interpelação ou
questionamento. A funcionária exigiu que a adolescente expusesse a região dos seios — parte íntima do corpo — para comprovar que não estava escondendo produtos.

Tal conduta, por si só, configura violação à intimidade, à honra e à imagem da consumidora (art. 5o, X, da CF/88), direitos fundamentais que integram o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.

A gravidade da conduta é exponencialmente agravada pelo fato de a vítima ser adolescente de 13 anos, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento (art. 227, caput, da CF/88 e art. 6o do ECA).

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem um sistema de proteção integral à infância e à juventude, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a dignidade e o respeito de crianças e adolescentes
.

No caso concreto, a apelante estava desacompanhada de seus pais ou responsáveis no momento da abordagem, o que torna ainda mais reprovável a conduta das apeladas, que deveriam ter adotado cautelas especiais ao lidar com uma consumidora adolescente.

Exigir que uma menina de 13 anos exponha seus seios a uma pessoa desconhecida, ainda que em local reservado, configura tratamento vexatório e constrangedor, expressamente vedado pelo art. 18 do ECA.

As apeladas sustentam que a abordagem foi motivada por fundada suspeita de uso indevido de produtos (desodorantes) nas prateleiras.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo robusto nos autos.

Ora, se havia dúvida razoável sobre a conduta das adolescentes, a medida adequada seria solicitar a presença dos responsáveis ou, no máximo, verificar os produtos no momento do pagamento, e não exigir a exposição de partes íntimas do corpo.

A desproporcionalidade da medida adotada evidencia a falha na prestação do serviço e o despreparo do estabelecimento em lidar com situações envolvendo menores de idade.

Ressalta-se que é a
specto de fundamental importância para o deslinde da controvérsia
a
não apresentação das filmagens das câmeras de segurança.

As próprias apeladas reconhecem, em contestação, a existência de sistema de câmeras de segurança no local, mas justificam a ausência das imagens sob o argumento de que os registros são automaticamente substituídos a cada 30
dias
.

Tal justificativa, contudo, não merece prosperar.

O fato ocorreu em 15
.02.
2023, e, no mesmo dia, a genitora da apelante registrou Boletim de Ocorrência, momento em que as apeladas tomaram ciência inequívoca da controvérsia.

A partir desse momento, surgiu o dever jurídico de preservar as provas sob sua guarda, especialmente as filmagens internas, que seriam aptas a esclarecer, de forma objetiva e
inequívoca, como efetivamente ocorreu a abordagem.

A não preservação das imagens, nesse contexto, configura conduta processual negligente e atrai a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC
.

Portanto,
estão presentes ambos os requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório
.
A apelante, consumidora adolescente, não possui meios de produzir prova sobre o que efetivamente ocorreu no interior do estabelecimento, ao passo que as apeladas detinham plena aptidão para tanto, mediante a apresentação das filmagens
e a
narrativa autoral é coerente, foi corroborada pela informante
Camili
e encontra respaldo no Boletim de Ocorrência lavrado no mesmo dia, que registra que a adolescente chegou em casa chorando.

No mesmo sentido,
a
Procurador
ia
de Justiça, em seu parecer, consignou com acerto:

"Ao deixar de apresentar as imagens das câmeras de segurança, os apelados, que
detinham plena aptidão para a produção da prova, reforçaram a verossimilhança da narrativa autoral, atraindo a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC."

O dano moral, na hipótese dos autos, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido.

A revista íntima de uma adolescente de 13 anos, ainda que realizada em local reservado, configura violação manifesta à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à honra, sendo presumível o constrangimento e o sofrimento dela decorrentes.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO
DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM
VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL DEVIDO. (...) A abordagem vexatória e infundada de consumidor menor de idade em estabelecimento comercial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido." (TJ/MT, N.U 1040696-18.202
4.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/11/2025)

A sentença recorrida fundamentou-se, em grande parte, no fato de que a apelante continuou suas compras normalmente após a abordagem, o que, segundo o juízo
a quo
, afastaria a presunção de dano moral.

Entendo que
tal raciocínio não pode prevalecer.

A reação a situações de constrangimento e humilhação não é padronizada, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, pessoa em desenvolvimento que não possui plena capacidade de discernir a ilicitude da conduta a que foi submetida.

É perfeitamente compreensível que uma menina de 13 anos, sozinha, em ambiente estranho, diante de uma figura de autoridade (funcionária do estabelecimento), tenha reagido de forma passiva, concluindo suas compras por medo, constrangimento ou simplesmente por não compreender a gravidade do que havia ocorrido.

Tanto é assim que, ao chegar em casa e relatar o fato à sua mãe, a adolescente estava chorando, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, o que evidencia o abalo emocional sofrido.

Exigir que a vítima, menor de idade, tivesse reagido de forma ostensiva no momento da abordagem — abandonando as compras, confrontando a
funcionária, etc.
— é impor-lhe ônus desproporcional e desconsiderar sua peculiar condição de desenvolvimento.

Nesse sentido, o parecer ministerial é preciso:

"O fato de a adolescente não ter reagido de forma imediata ou ostensiva não afasta a ilicitude da conduta, pois as reações a situações de humilhação não são padronizadas, podendo o medo ou o constrangimento levar a comportamentos aparentemente comuns."

Reconhecida a ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do
quantum
indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para tanto, devem ser considerados os seguintes critérios:

a) Gravidade da conduta: revista íntima de adolescente de 13 anos, sem a presença dos responsáveis;

b) Condição da vítima: pessoa em desenvolvimento, dotada de especial proteção legal;

c) Extensão do dano: constrangimento, humilhação e abalo emocional (chegou em casa chorando);

d) Capacidade econômica das rés: estabelecimento comercial de médio porte;

e) Função pedagógica da indenização: desestimular a reiteração da conduta.

Considerando tais parâmetros,
entendo adequado fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no presente caso, já que t
al montante
se revela
proporcional à gravidade do ilícito, compatível com a condição econômica das partes e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por R. N. de F., para
reformar
a sentença e
julgar procedente a ação e condenar
solidariamente SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS SILVA e JOSE MONTEIRO LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à autora,
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (15/02/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno a parte ré ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026